Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. NÃO CONHECIMENTO. NOTA PROMISSÓRIA. QUITAÇÃO. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC.
2. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
3. Não demonstrada a quitação integral da dívida, mas apenas o pagamento parcial, não há como afastar a inadimplência da ré quanto às prestações remanescentes.
4. Recurso conhecido e não provido.